Tribunal: TJSP
Processo: 0002732-90.2017.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS - (ARTIGO 33, "CAPUT", DA LEI 11.343/06) – CONCURSO DE AGENTES - MATERIALIDADE DEMONSTRADA – AUTORIA DUVIDOSA - Aplicação do princípio 'in dubio pro reo" - Meros indícios, sem apoio em prova cabal e extreme de dúvidas que não servem para fundamentar um decreto condenatório - Pleito Absolutório perseguido pelo Ministério Público na origem. Absolvição reconhecida aos

Ementa:
APELAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS - (ARTIGO 33, "CAPUT", DA LEI 11.343/06) – CONCURSO DE AGENTES - MATERIALIDADE DEMONSTRADA – AUTORIA DUVIDOSA - Aplicação do princípio 'in dubio pro reo" - Meros indícios, sem apoio em prova cabal e extreme de dúvidas que não servem para fundamentar um decreto condenatório - Pleito Absolutório perseguido pelo Ministério Público na origem. Absolvição reconhecida aos réus Mohamed e Cleber - Recursos providos com determinação de expedição de ofício. Réu Fernando – insuficiência probatória – Não cabimento. AUTORIA E MATERIALIDADE extreme de dúvidas - Depoimentos dos policiais firmes e coesos – Condenação mantida - Regime inicial aberto - Não cabimento a hipótese. Recurso do réu Fernando não provido e apelo do Ministério Público acolhido.